Tribunal: TJES
Processo: 0014408-52.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014408-52.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO PARANHOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NA DATA DO FATO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REDUÇÃO PARCIAL DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Leonardo Paranhos
contra sentença da
3ª Vara Criminal – Júri – da Comarca de Serra/ES
, que o condenou, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, pelos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação
(art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal),
ocultação de cadáver
(art. 211 do CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B, § 2º, do ECA), fixando pena total de
27 anos e 2 meses de reclusão
, além de
15 dias-multa
, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia a
anulação do julgamento
, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, erro na data do crime e atipicidade da conduta de ocultação de cadáver. Subsidiariamente, requer a
revisão da dosimetria da pena
, especialmente quanto à fundamentação e à aplicação da agravante de reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão:

(I)

definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(
II
)
verificar se o erro material na data do crime compromete a validade da sentença;

(
III
)
examinar a alegada atipicidade da conduta de ocultação de cadáver;

(
IV
)
apurar se a agravante da
reincidência
, não debatida em plenário, pode ser considerada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão dos jurados encontra amparo em
provas testemunhais e periciais robustas
, que confirmam a
autoria e materialidade
do homicídio, sendo o réu apontado como o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima em contexto de disputa de tráfico de drogas. Assim, o veredito não se mostra manifestamente contrário à prova dos autos.

2.
A jurisprudência do
TJDFT
e da
doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete
reforçam que o Tribunal do Júri pode optar por qualquer versão verossímil amparada nas provas, sem que isso implique nulidade do julgamento (TJDFT, Acórdão 1697494, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04/05/2023).

3.
O erro na data do crime — constando “06/07/2020” em vez de “05/07/2020” — constitui
mero erro material
, destituído de repercussão jurídica, não afetando a validade da condenação.

4.
A conduta de
ocultar o cadáver
restou caracterizada, pois o agente deixou o corpo da vítima em local ermo e de difícil acesso, com o intuito de dificultar a descoberta do crime e das provas, o que satisfaz o tipo penal do art. 211 do Código Penal,
não se exigindo enterro ou cobertura do corpo
.

5.
O
magistrado sentenciante
fundamentou adequadamente a elevação da pena-base acima do mínimo legal, apreciando de modo motivado os vetores do art. 59 do Código Penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (TJES, APCr 0001609-41.2019.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30/06/2021).

6.
Quanto à agravante da
reincidência
, o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
é de que, ainda que de natureza objetiva, sua incidência exige
arguição e debate em plenário do júri
, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa (STJ, AgRg no HC 959.299/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12/02/2025; AgRg no HC 858.386/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 29/04/2024)

7.
Assim, a agravante foi
decotada
, com readequação das penas, mantida a incidência da qualificadora de motivo torpe (art. 61, II, “a”, CP) e da causa de aumento do art. 244-B, § 2º, do ECA.

8.
Após o novo cálculo, a pena definitiva foi
reduzida para 26 anos de reclusão e 1
3
dias-multa
, fixado o
regime inicial fechado
, preservando-se os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resul
t
ado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em versão verossímil amparada no conjunto probatório.

O erro material na data do crime não compromete a validade da sentença condenatória.

Configura-se o crime de ocultação de cadáver quando o agente pratica conduta apta a dificultar a localização do corpo, ainda que sem enterramento.

A agravante da reincidência, embora de natureza objetiva, só pode ser aplicada se arguida e debatida em plenário do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “a”, 69, 121, § 2º, I e IV, e 211; CPP, art. 593, III, “d”; Lei 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 959.299/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025;

STJ, AgRg no HC 858.386/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024;

TJDFT, Acórdão 1697494, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04/05/2023; TJES, APCr 0001609-41.2019.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE,CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014408-52.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO PARANHOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
LEONARDO PARANHOS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal – Júri - da Comarca de Serra/ES, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado; art. 211 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa; e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

Narra a inicial que,
“
no dia 06 de julho de 2020,
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º 03, de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional (com efeitos até 31/12/2020)
, na Avenida Jacarandá, bairro Residencial Centro da Serra, Serra/ES,
Leonardo Paranho, vulgo “Cigano”
, ora denunciado, agindo em comunhão de vontades e unidade livre de desígnios com o
adolescente Vinicius de Oliveira Pereira
, vulgo “Dentinho”, de forma livre, consciente, e com ânimo de matar, por
motivo torpe
e
mediante dissimulação
, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima
Paulo Henrique Maciel Pimentel
, provocando-lhes as lesões que foram a causa de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fls. 23/24”.

A defesa busca a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob argumentos de erro da data do crime e atipicidade da conduta imputada acerca do crime de ocultação de cadáver. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, tendo em vista a inidoneidade de sua fundamentação.

Em contrarrazões (Id. 16406515), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo, defendendo a soberania do veredito e a regularidade da dosimetria da pena.

Em seu parecer (Id. 15206884), o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem a ser comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 23/24.

A autoria, por sua vez, encontra respaldo em elementos probatórios consistentes.

A testemunha de fls. 110/111, declarou ter presenciado o homicídio,
“estando o réu com
duas pistolas, sendo uma de calibre 380 e uma de calibre 40”
. Relatou que o réu se aproximou dele e dos demais, sem que ninguém esperasse, e efetuou dois disparos de arma de fogo na vítima. Tendo afirmado também que “
a motivação do homicídio está relacionada a guerra do tráfico de drogas
”. E ao final, ainda, relatou ter o réu proferido diversas ameaças de morte contra a testemunha.

A testemunha sigilosa nº 59, relatou “
[...]

que na ocasião estavam armados as pessoas de CIGANO e PEPE; Que após alguns minutos após subirem a mata, ocorreram disparos de arma de fogo; Que alguns minutos depois desses disparos, DAILSON apareceu na pracinha muito assustado dizendo que CIGANO havia efetuado disparos que matou PAULO HENRIQUE
”.

Corroborando a existência de um conflito,
a testemunha sigilosa 55/2020, informou que o réu “
baixou-se próximo das pessoas, manuseando a arma, e quando o acusado
levantou, virou-se em direção a vítima e já efetuou os disparos na vítima”
.

Logo, o conjunto probatório revela de forma cristalina a autoria e as circunstâncias do crime.

Já no
que diz respeito ao pleito de erro na data do crime, trata-se de erro material, a indicação na sentença, da data de 06/07/2020 como sendo a do crime, quando, na realidade, os fatos ocorreram em 05/07/2020. Tal equívoco não possui relevância jurídica para a validade ou o mérito da decisão condenatória.

Adentrando ainda, no pleiteado pela defesa, no que tange à atipicidade da conduta descrita no artigo 211 do Código Penal, entendo que não há atipicidade da conduta, pois ao deixar o corpo da vítima em local ermo e distante, na zona rural, o réu revelou a intenção de dificultar a sua localização e, consequentemente, a investigação do homicídio. A ocultação não exige necessariamente o enterro ou cobertura do corpo, bastando que a conduta torne a descoberta menos provável, o que se verifica no caso concreto.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer
(Id. 16700324)
, ao consignar que
“
demonstrado que as provas coligidas aos autos se evidenciam conclusivas quanto à existência do evento criminoso denunciado e à necessidade de responsabilização do réu, evidentemente que a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, não havendo que se falar em realização do novo julgamento do apelante perante o e. Tribunal Popular do Júri
”.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Adiante, aduz o apelante a ausência de fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo, violando, assim, o artigo 59 do Código Penal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judiciais, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Ressalto ainda, que o juízo realizado pelo magistrado na sentença, a respeito da personalidade, da conduta social e da culpabilidade do réu, foi lastreado em comportamentos concretos narrados nos autos, afastando tal argumento.

Em seguida, a defesa argumenta que a agravante da reincidência não foi sustentada em plenário, posto que deve ser debatida oralmente e analisada posteriormente pelo Juiz Presidente.

Dessa forma, verifico, portanto, que a controvérsia acerca da aplicação da agravante da reincidência está intimamente relacionada à observância do devido processo legal e ao respeito ao contraditório no âmbito do Tribunal do Júri.

Para que tal circunstância possa repercutir na dosimetria da pena, é indispensável que tenha sido expressamente suscitada e debatida em plenário, permitindo à defesa manifestação efetiva sobre o ponto.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça reforça a exigência procedimental:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O acórdão impugnado divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo
a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates
." (AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 959.299/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Portanto, assiste razão à douta defesa, motivo pelo qual merece ser decotada da sentença a reincidência imposta ao recorrente, o que será feito por ocasião da nova dosimetria da pena, o que passo a fazer.

1) Do Homicídio Consumado

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerada a valoração dos vetores do artigo 59 do Código Penal já realizadas pelo magistrado
a quo
e, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público em atuação perante o Segundo Grau,
MANTENHO a pena-base em 20
(vinte)
anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifico ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, ante o decote da reincidência procedido conforme fundamentação esposada em linhas anteriores.

Na terceira fase, verifico ausente causa de diminuição de pena, e, observo a aplicação da agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, mantenho a incidência da mesma, vez que o crime foi praticado por disputa de ponto de tráfico de drogas.

Portanto,
FIXO
a pena do réu em
23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
.

2) Da Ocultação de Cadáver

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerada a valoração dos vetores do artigo 59 do Código Penal já realizadas pelo magistrado
a quo
e, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público em atuação perante o Segundo Grau,
MANTENHO a pena-base em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e (01) dia de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do fato (julho/20)
.

Na segunda fase da dosimetria, verifico ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, ante o decote da reincidência procedido conforme fundamentação esposada em linhas anteriores.

Na terceira fase, ausentes as causas de diminuição de pena,
FIXO
a pena do réu em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e (01) dia de reclusão e ao pagamento de 1
3
(
treze
) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do fato (julho/20).

c) Da Corrupção de Menores

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerada a valoração dos vetores do artigo 59 do Código Penal já realizadas pelo magistrado
a quo
e, em consonância com a posição esposada pelo Ministério Público em atuação perante o Segundo Grau,
MANTENHO a pena-base em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e (01) dia de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do fato (julho/20)
.

Na segunda fase da dosimetria, verifico ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, ante o decote da reincidência procedido conforme fundamentação esposada em linhas anteriores.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, contudo constato presente a causa de aumento de pena disposta no artigo 244-B, § 2º, do ECA.

Assim,
FIXO
a pena do réu em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mantendo a pena-base determinada na sentença.

Atento à regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal
,
FIXO
a pena do acusado
definitivamente
em
26 (vinte e seis) anos de reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo ao tempo do fato (julho/2020)
.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, bem como os demais termos da sentença condenatória.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com o parecer lançado pel
a

douta
Procurador
ia
de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO, E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
reformar o apenamento imposto ao acusado
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.